Tribunal: TJSP
Processo: 0011691-54.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Agravo em Execução. Pena de multa. Decisão que extinguiu a execução ante o valor antieconômico da pena imposta. Impossibilidade de extinção do feito sem o adimplemento da sanção pecuniária. Determinado o prosseguimento da execução da pena de multa. Decisão reformada. Recurso provido.